Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719766-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: TIAGO RODRIGUES COSTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Glerysson Moura das Chagas, OAB-DF 39.169, em favor de TIAGO RODRIGUES COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que ao unificar condenações, regrediu o paciente do regime semiaberto para o fechado. Alega o impetrante que a última condenação, proferida nos autos da ação penal no 2013.01.1140126-9, oriunda da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, se refere a outra pessoa, um homônimo do ora paciente. Sustenta que afora a quase homonímia, que ensejou o equívoco, o restante dos dados qualificativos são totalmente distintos, como filiação, data de nascimento, RG e CPF. Aduz que após insistência da defesa, a divergência entre os dados constantes da Carta de Guia e os da pessoa interrogada na ação penal acabou finalmente reconhecido pelo Juízo Impetrado, mas que ainda mesmo assim foi mantida a decisão anterior de unificação de penas e regressão de regime imposta ao sentenciado, ora paciente. Afirma que o paciente não é a pessoa condenada na ação penal que ensejara a unificação de pena ora questionada e que está em regime mais gravoso – fechado – em razão de erro judiciário. Defende que “a Vara de Execução Penal pode muito bem voltar atrás com a injustiça praticada contra o paciente no sentido de não causar mais prejuízos a liberdade do reeducando. Basta mantê-lo no regime que se encontrava antes de ter unificado o regime, com regressão”. Argumenta ainda que a situação não chega sequer a se tratar de homonímia, uma vez que a pessoa condenada na ação penal no 2013.01.1.140126-9 é Tiago Rodrigues da Costa, e o nome do ora paciente é Tiago Rodrigues Costa, sem a partícula “da”. Requereu, então, medida liminar para que o paciente seja retornado ao regime semiaberto, com trabalho externo, e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão de unificação e regressão. Diante do alegado, solicitei informações prévias ao Juízo Impetrado, que as prestou por ofício juntado aos autos em 23/07/2020. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A hipótese é de concessão da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o conjunto de documentos que instruem os autos e as providências adotadas pelo Juízo Impetrado apontam divergências de qualificação entre a pessoa condenada na ação penal no 2013.01.1.140126-9, oriunda da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e o ora paciente, que já estava em cumprimento de pena antes da unificação realizada com base nos dados registrados na Carta de Guia remetida à Vara de Execuções Penais pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes. Decerto, segundo as informações prestadas pela MM. Juíza Titular da Vara de Execuções Penais, muito embora ainda persistam dúvidas sobre a identidade de quem cometeu o crime da condenação imposta na ação penal n. 2013.01.1.140126-9, está confirmado, por outro lado, que ora paciente de fato possui o homônimo TIAGO RODRIGUES DA COSTA, filho de João Bosco da Costa e de Ana Rita Rodrigues Santos Costa, nascido em 26/07/1982, em Anápolis/GO, portador do RG no 2.223.618/II/SSP/DF e CPF no 968.870.441-53, que também ostenta cadastro na Polícia Civil do DF (RM no 2223618/II/SSP/DF) e no SIAPENWEB (prontuário carcerário 41230). De igual modo, também ficou confirmado serem pessoas diferentes, com nomes semelhantes, e que em 14 de março de 2014, data da audiência de instrução e julgamento da ação penal 2013.01.1.140126-9, ocasião em que fora realizado o interrogatório dos acusados naquele processo, o ora paciente TIAGO RODRIGUES COSTA, filho de Divina Fátima Rodrigues da Trindade Costa e de Aparecido Lourenço da Costa, encontrava-se recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, não havendo notícias nos autos de sua execução penal sobre eventual saída com escolta para participação na mencionada audiência. Assim sendo, diante da forte possibilidade de que o paciente realmente não seja a pessoa condenada na referida ação penal que acabou resultando em sua regressão de regime (do semiaberto para o fechado), entendo, por esses motivos, presente, na hipótese, os requisitos ensejadores da tutela cautelar de urgência ora pretendida, razão pela qual, CONCEDO A LIMINAR vindicada para assegurar o retorno imediato do paciente ao regime semiaberto, com o benefício do trabalho externo outrora concedido, ainda que suspenso temporariamente em razão da pandemia do COVID-19, onde deverá permanecer até o julgamento de mérito do writ. Anote-se que a transferência do detento deverá observar todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Vara de Execuções Penais para evitar a proliferação e contaminação do Sars-Cov-2 entre a população carcerária e os policiais penais. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado, com a urgência necessária. Solicitem-se informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator